Tribunal: TJMT
Processo: 1036355-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1036355-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Saúde, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ALEX SANDRO MORAIS DIAS - CPF: 011.223.321-06 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – ENFERMIDADE DO CÔNJUGE – COMPROVADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A remoção, por motivo de saúde, encontra-se elencada entre aquelas realizadas a pedido do servidor, condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela junta médica oficial, independentemente do interesse da Administração, pois tem como base a proteção conferida constitucionalmente à saúde, inserto no art. 196 da Constituição Federal, devendo prevalecer o respeito incondicional à vida, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Alex Sandro Morais Dias, em face do ato do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária da SEJUDH/MT, concedeu a ordem, ratificando a liminar deferida, para determinar à Autoridade Coatora a remoção imediata do Impetrante para a Unidade Penitenciária da Cidade de Barra do Garças/MT (id.15603544).

Apela,
o Estado de Mato Grosso, com pretensão de reforma do ato sentencial, sob o argumento de que a remoção para a Cadeia Pública de Barra do Garças não se deu em razão da necessidade do serviço na Penitenciária de Água Boa, e que a remoção temporária não tem previsão na legislação.

Aduz, ainda, que o ato impugnado obedeceu ao disposto nas leis de regência, que foi devidamente fundamentado na necessidade do Serviço Público no Município de Água Boa.

Por tais razões, requer o provimento do Apelo e, de consequência, a reforma do ato sentencial para que seja denegada a segurança pleiteada
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (Id. 15603551), rebatendo o argumento do Apelo, e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo e ratificação da sentença reexaminada (id. 41469484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020